Tribunal: STF
Processo: Rcl 84489
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental na reclamação. ADI de norma municipal. Alegada violação ao tema 917 da repercussão geral. Ausência de teratologia do ato reclamado. Ausência de usurpação da competência do STF. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de reclamação proposta pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santo André/SP, em face de decisão proferida pelo TJSP, nos autos do Processo 2038213-07.2024.8.26.0000, por suposta violação ao decidido no ARE 878.911-RG (tema 917).

    2. Negou-se seguimento à reclamação constitucional tendo em vista a ausência de teratologia do ato reclamado ou de usurpação da competência do STF para apreciar a matéria.

    3. Agravo regimental interposto pela parte reclamante.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se o ato reclamado encontra-se em conformidade, ou não, com o entendimento desta Corte consolidado no julgamento do tema 917 da repercussão geral.

    III. Razões de decidir

    5. A reclamante suscita a violação ao entendimento deste Tribunal firmado no ARE 878.911-RG (tema 917), em que se assentou a seguinte tese: “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal)”.

    6. No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou procedente o pedido formulado na ADI para declarar a inconstitucionalidade da Lei 10.701/2023, do Município de Santo André/SP, que dispõe sobre a afixação de sinalização de piso tátil nas dependências dos órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta do Município de Santo André.

     7. O Tribunal de origem assentou que o diploma legal invade competência exclusiva do Poder Executivo, pois interfere diretamente na organização da administração pública no tocante às atribuições da Secretaria da Pessoa com Deficiência e à destinação da receita decorrente de sanção pecuniária para o Fundo Municipal. 

    8. Consignou, ademais, violação ao devido processo legislativo constitucional, tendo em vista a renovação, na mesma sessão legislativa, de matéria constante de projeto de lei anteriormente rejeitado ou vetado, sem deliberação da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal, conforme o art. 29 da Constituição Estadual e art. 67 da Constituição Federal.

    9. Ao analisar a admissibilidade do recurso extraordinário, o Tribunal a quo não admitiu em parte o recurso, por entender estar em consonância com o tema 917 - RG. Quanto às demais questões, remeteu o recurso para apreciação desta Corte.

    10. Não se observa teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem. Ao contrário, há nítida correlação entre o paradigma indicado (tema 917) e o ato reclamado. 

    11. Ao manter a inadmissão parcial de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada utilizou-se de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).

    IV. Dispositivo 

    12. Agravo regimental a que se nega provimento.